Tribunal: CARF
Processo: 13502.000359/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13502.000359/2005-91
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.977 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/11/2004 a 31/12/2004
COFINS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/11/2004 a 31/12/2004
PIS. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que lhe deu provimento parcial. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Demes Brito.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000359/2005-91
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000359/2005-91

(Assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência quanto ao conceito de insumo de
PIS/COFINS não-cumulativa e sobre compensação de créditos extemporâneos, interposto pela
Fazenda (fls. 963/996), admitido pelo despacho de fls. 998/1005, contra o Acórdão 3301-
003.064 (fls. 944/961), de 24/08/2016, cuja ementa é a seguinte:
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
Para fins de apuração de crédito do PIS e da Cofins não-cumulativa, adota-se a
interpretação intermediária construída neste CARF especificamente no que tange a tais
contribuições, tornando-se imperativa para o reconhecimento do direito ao crédito a
análise da essencialidade da despesa para o auferimento da receita.
No caso concreto analisado, há de ser reconhecido o direito ao crédito relativo às
despesas com material de embalagem, "cal virgem" e "cal hidratada", aquisição de
concentrados de cobre efetuadas em meses anteriores (notas fiscais registradas
extemporaneamente) e créditos a descontar na importação. De outro norte, não dá
direito quanto aos serviços utilizados como insumos ("alimentação de empregados",
"táxi para transporte de pessoas", "passagem aérea e hospedagem").
Em linhas gerais, a recorrente faz leitura restritiva do conceito de insumos na
sistemática não-cumulativa das contribuições sociais, pugnando que somente cabe o crédito em
relação aos insumos que sofram ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou por
ele diretamente sofrida, causando desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas.
Com espeque nessas premissas, pede o provimento do especial para que se reverta o recorrido e
assim reste glosado o crédito oriundo dos custos de material de embalagem, cal virgem e cal
hidratada. Especificamente em relação às embalagens (paletes de madeira, tábuas e barrotes
de eucalipto), alega que a mesma é utilizada apenas no transporte (embalagem para
transporte), sem se incorporar ao produto, e assim não se enquadrando no conceito de
embalagem de acondicionamento.
Em relação ao recorrido que proveu o aproveitamento de créditos extemporâneos,
alega que a utilização dos mesmos está condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas DCTF retificadoras, acostando como paradigma o aresto 3301-001.999. No ponto,
acresce a recorrente:
Com efeito, o registro do crédito no mês em que foi auferido é essencial para o devido
controle, pela Administração Fazendária, do exercício do direito pelo contribuinte. A
empresa não declarou o crédito no período em que foi auferido, nem retificou as
DACON correspondentes, utilizando o crédito posteriormente, sem qualquer critério
apoiado em normas regentes da matéria.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000359/2005-91

Aceitar tal situação seria o mesmo que aceitar a compensação de créditos tributários
sem o registro da devida declaração de compensação, devendo a Administração se
satisfazer com a mera existência de pagamento a maior em competências passadas. Ora,
se a legislação institui regras e instrumentos para a apuração do crédito a favor ou
contra a Administração Tributária, essas regras devem ser seguidas e os
instrumentos adequadamente utilizados. O crédito só será considerado apurado
devidamente na medida em que tal apuração atender aos procedimentos impostos.
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos do
próprio mês, e havendo saldo remanescente, compensá-lo sucessivamente nos meses
subseqüentes.
Alfim, pede o provimento do especial nos termos em que pugnado.
Em contrarrazões (fls. 1049/1072), alega que haveria "coisa julgada" em relação
ao definido no processo administrativo 13502.001320/2009-14, que teria como objeto o auto de
infração dos valores não homologados. No referido processo, alega que o resultado "final"
entendeu pela "possibilidade de aproveitamento do crédito extemporâneo" e "dos créditos dos
insumos dos créditos importados inobstante (sic) ajustes na DACON". Em face dessa assertiva,
entende que a matéria está preclusa. Alega, ainda, que o recorrido não apresentou "o cotejo entre
o acórdão paradigma (204-00795) e o acórdão recorrido, capaz de demonstrar a interpretação
diversa do mesmo dispositivo legal por este Conselho", não havendo sequer menção à cal virgem
e à cal hidratada, pelo que pede o não conhecimento do especial.
Ademais, pede o total improvimento do especial.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido. A alegação de que no
paradigma não haveria menção à cal hidratada e à cal virgem é de ser superada, pois vimos
decidindo, como in casu, que o que está sob julgamento não é o insumo em si mesmo, mas sim o
conceito de insumos no sistema de cobrança não-cumulativo.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA
Alega o contribuinte que em outro processo em que é parte teria restado decidido
em seu favor, entendendo que o lá foi decidido, deve, necessariamente, ser acatado neste.
Ledo engano, pois o presente processo é independente, tratando-se o mesmo de
PER/DCOMP, no qual o contribuinte compensou-se de valor aproximado de R$ 10.300.000,00
(fl. 4). O iter do presente processo é único, tendo como objeto os valores compensados, abrindo-
se o litígio quando o contribuinte manifesta sua inconformidade com alguma glosa, como em
caso. Assim, não identifico vinculação destes autos àquele referido pelo contribuinte em
contrarrazões. Já os processos apensados a este, foram tombados para possibilitar o
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000359/2005-91

cadastramento no SIEF e o outro contendo todos os PER/DCOMP. Nenhum deles é o referido
pelo contribuinte. Assim, afasta-se essa alegação.
CONCEITO DE INSUMO
Toda a articulação fazendária faz leitura restritiva do conceito de insumos,
analogamente ao que a legislação do IPI dispõe, em especial os Pareceres Normativos CST
181/1974 e 65/1979.
Posteriormente à impetração do recurso fazendário, sedimentou-se a
jurisprudência quanto ao creditamento na apuração não-cumulativa das contribuições sociais, a
partir do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR. E em
função dos termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão reconhecem que o conceito de insumo na sistemática de cobrança não-cumulativa deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
A tese sedimentada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e por
completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo
com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12
de março de 2004, em algumas hipóteses.
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Em relação aos insumos CAL VIRGEM e CAL HIDRATADA, resta inconteste
que ambos são utilizados como insumos básicos na produção do cobre eletrolítico, atividade fim
da empresa. Portanto, em relação a tais insumos é de ser negado provimento ao recurso.
O mesmo não ocorre em relação às EMBALAGENS DE TRANSPORTE, as
quais que não se agregam ao produto final. O que vimos decidindo é que somente as embalagens
que não são passíveis de reutilização e oneram o custo final é que geram direito ao crédito.1 Não
é o caso da embalagens em questão (paletes de madeira, tábuas e barrotes de eucalipto), que se
tratam de meras embalagens para transporte.
Nesse sentido é a leitura do próprio STJ, no REsp 1.804.057/CE. Nele, o relator,
Ministro Mauro Campbell Marques, destacou que o entendimento veiculado na decisão agravada

1 Nesse sentido, embalagem de indústria de laticínio. Ac. 9303-008.756.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000359/2005-91

foi proferido em consonância com as teses expostas em recurso repetitivo, qual seja, o REsp no
1.221.170/PR6, julgado em 22/2/2018 pela Primeira Seção do STJ, sob a relatoria do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho. Prosseguiu afirmando que nesse julgamento houve a definição do
conceito de insumo para fins de creditamento nas contribuições ao PIS/PASEP e Cofins não-
cumulativos, tendo sido estabelecidos os requisitos necessários para que determinado bem ou
serviço da empresa fosse enquadrado no referido conceito.
Nesse contexto, discorreu sobre a necessidade da empresa postulante demonstrar
os seguintes aspectos para que as sacolas de supermercado possam estar contempladas no
conceito de insumo: “1) demonstre que realiza qualquer processo produtivo ou prestação de
serviços; 2) demonstre que esse bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo
produtivo ou prestação de serviços; e 3) demonstre que esse bem ou serviço é essencial ao
processo produtivo ou prestação de serviços”. Além disso, dispôs que “o creditamento do valor
relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de nenhuma outra vedação ou autorização legal
específicas”.
No que se refere à empresa objeto da decisão do STJ, observou não ter a mesma
demonstrado desenvolver qualquer processo produtivo ou prestação de serviço nos quais as
sacolas de supermercado fossem utilizadas, nos termos exigidos pelos arts. 3o, II, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Reiterou também que foi afastada a essencialidade das referidas
embalagens pelo Tribunal de origem quando registrou que os produtos do supermercado podiam
ser revendidos sem as citadas sacolas, afastando, assim, o sucesso no teste de subtração
mencionado pelo relator em seu voto-vista no precedente repetitivo, forma apta a demonstrar a
essencialidade segundo ele.
É o caso das embalagens em questão, pois as mesmas não se revestem dos
critérios de essencialidade e relevância no processo produtivo, pelo que, em relação às mesmas,
deve ser provido o especial fazendário de modo a não permitir o creditamento das mesmas.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO
Embora a Fazenda alegue que o contribuinte creditou-se de valores
extemporâneos, os fatos não foram estes.
Conforme demonstra o contribuinte em seu recurso voluntário, devidamente
articulado no recorrido e neste não ponto não contraditado, o que houve foi simplesmente um
erro material nas DCOMP originais, não tendo havido retificação de valores, mas, tão-somente, o
desmembramento em função dos códigos de receita. Veja-se:
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000359/2005-91

Assim, com a devida vênia, não se trata a hipótese de caso de creditamento
extemporâneo, hipótese em que meu entendimento é mais restritivo. Mesmo que as DCOMP
tenham sido inadmitidas, por terem sido enviadas em formulário papel, o art. 58 da IN 600/2005
já admitia, em se tratando de inexatidão material (como in casu), que poderia ser feita em
formulário papel. Como tomo por inconteste as retificações, entendo correto o recorrido.
Com essas considerações, não se sustenta o recurso neste ponto.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso fazendário e dou-lhe parcial
provimento para declarar que as embalagens de que tratam os autos (paletes de madeira, tábuas e
barrotes de eucalipto) não geram direito a crédito das contribuições em julgamento
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com todo respeito ao voto do ilustre relator, porém dele divirjo em relação a um
único ponto que é a possibilidade de se apropriar de créditos da não cumulatividade sobre as
ditas embalagens de transporte.
Como bem explanado em seu voto, e também no acórdão recorrido, tratam-se de
palets de madeira, tábuas e barrotes de eucalipto.
O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de crédito ao fundamento de que
se tratam de elementos essenciais ao processo produtivo da contribuinte para escoamento de sua
produção. Esta turma julgadora, após o pronunciamento do STJ, em sede de recurso repetitivo da
controvérsia, tem admitido créditos nas embalagens destinadas ao transporte, desde que não
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.977 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000359/2005-91

sejam embalagens de uso permanente contabilizadas no ativo imobilizado. Caso estas
embalagens sejam consumidas no curto prazo dentro do processo produtivo da contribuinte,
adotamos o entendimento que a sua falta chega a inviabilizar o encerramento da produção.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional limita-se a defender um conceito de
insumos aplicados na legislação do IPI, tese definitivamente superada pela decisão já citada do
STJ. Ela não combate especificamente a maneira de utilização dessas embalagens.
De forma, que na ausência de maiores elementos que possam confrontar a decisão
recorrida, entendo que devemos considerar que estes materiais efetivamente se consomem
juntamente com o encerramento do processo produtivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial fazendário,
também nesta matéria.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital